Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-23.2015.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004811-23.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA SOARES ANDRADE BORGES - CPF: 913.275.981-91 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ANA PAULA ACOSTA DIAS - CPF: 922.717.151-72 (APELANTE), ANGELA MERECI PEREIRA - CPF: 405.923.671-34 (APELANTE), APARECIDA MASCARENHA BATISTA - CPF: 800.905.321-04 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA SECCKI WOLLMANN - CPF: 906.563.001-59 (APELANTE), ALEXSSANDRO TAVARES MARQUES - CPF: 012.928.151-40 (APELANTE), ANDERSON GERCIO PAES - CPF: 036.658.631-98 (APELANTE), ADRIANA CHAGAS SANTOS DA CRUZ - CPF: 003.857.261-39 (APELANTE), ANNA CAROLINA ESSER - CPF: 017.406.241-90 (APELANTE), AURENICE CARVALHO MARQUES - CPF: 977.414.181-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA CHAGAS SANTOS DA CRUZ - CPF: 003.857.261-39 (APELADO), ALEXSSANDRO TAVARES MARQUES - CPF: 012.928.151-40 (APELADO), ANA PAULA ACOSTA DIAS - CPF: 922.717.151-72 (APELADO), ANDERSON GERCIO PAES - CPF: 036.658.631-98 (APELADO), ANDREIA APARECIDA SOARES ANDRADE BORGES - CPF: 913.275.981-91 (APELADO), ANDREIA CRISTINA SECCKI WOLLMANN - CPF: 906.563.001-59 (APELADO), ANGELA MERECI PEREIRA - CPF: 405.923.671-34 (APELADO), ANNA CAROLINA ESSER - CPF: 017.406.241-90 (APELADO), APARECIDA MASCARENHA BATISTA - CPF: 800.905.321-04 (APELADO), AURENICE CARVALHO MARQUES - CPF: 977.414.181-49 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), ELISANDRA LUSSE - CPF: 021.620.291-46 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO TAVARES MARQUES - CPF: 012.928.151-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA ACOSTA DIAS - CPF: 922.717.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA SOARES ANDRADE BORGES - CPF: 913.275.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MERECI PEREIRA - CPF: 405.923.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MASCARENHA BATISTA - CPF: 800.905.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AURENICE CARVALHO MARQUES - CPF: 977.414.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —

APELAÇÃO DOS AUTORES -
Anna Carolina Esser, Adriana Chagas Santos da Cruz, Anderson Gercio Paes e Andrea Cristina Seccki Wollmann -

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO —

TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA -
LAPSO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA (12/2015) E A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1399/2015 – QUANTO DEVIDO PODE E DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1 - Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2 -

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3 -
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Anna Carolina Esser, Adriana Chagas Santos da Cruz, Anderson Gercio Paes e Andrea Cristina Seccki Wollmann
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n. 0004811-23.2015.8.11.0025 - Código 113566,
ajuizada em desfavor do
Município de Juína
, declarou prescrita a pretensão em relação a Eles, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Entretanto, em relação aos
servidores
Aurenice Carvalho Marques, Alexssandro Tavares Marques, Aparecida Mascarenha Batista, Ângela Mereci Pereira, Ana Paula Acosta Dias, Andreia Aparecida Soares Andrade,
julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Consignou, ainda, que, a correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, que serão calculados de acordo com o que for decidido pelo STF no RE 870947/Tema810/Repercussão Geral.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da condenação. Todavia, por ser ilíquida a sentença, o devido percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. §4º, II, do art. 85 do CPC.

Deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em face da isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Insurgem-se
Anna Carolina Esser, Adriana Chagas Santos da Cruz, Anderson Gercio Paes e Andrea Cristina Seccki Wollmann
, contra a r.
sentença, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que, nos moldes do Decreto Federal 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, o fundo de direito, em operações de trato sucessivo, não prescreve, mas apenas as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Afirmam que,
que não há que se falar em prescrição do direito ante a reestruturação de carreiras realizada pel
as Leis Municipais nº 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo), uma vez que não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
a fim de reformar totalmente a decisão, para determinar a continuidade do feito, com sentença de resolução do mérito
. Requer ainda, o afastamento da condenação em honorários, pois o pedido de justiça gratuita o abrange.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID nº 108264962.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 110883953), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 5 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Anna Carolina Esser, Adriana Chagas Santos da Cruz, Anderson Gercio Paes e Andrea Cristina Seccki Wollmann
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n. 0004811-23.2015.8.11.0025 - Código 113566,
ajuizada em desfavor do
Município de Juína
, declarou prescrita a pretensão em relação a Eles, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, os Recorrentes p
retendem incorporar à suas remunerações o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.

Os Apelantes pretendem a reforma da sentença ao argumento de que, nos moldes do Decreto Federal 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, o fundo de direito, em operações de trato sucessivo, não prescreve, mas apenas as parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Afirmam que,
não há que se falar em prescrição do direito ante a reestruturação de carreiras realizada pel
as Leis Municipais nº 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo), uma vez que não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

É cediço que, o
Supremo Tribunal Federal já há muito fixou entendimento no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais.

Assentou, também, que, o termo final para a percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros reais para URV
é o momento que a carreira passar por reestruturação remuneratória.
Eis a
ementa
do RE 561836 com repercussão geral:

EMENTA: 1) Direito monetário.
Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação
. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Confira-se:

[...]

O entendimento desta Corte Superior,
em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

[...].

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/MT,
relator
Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020). [Destaquei]

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV
. LEI Nº 8.880/1994.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "
o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira
" (RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014).

3
. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição
(cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013).

4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial.

(REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
8/11/2016
) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO
.

1. A irresignação não prospera, pois
o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/6/2019
, DJe 2/8/2019) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
4/6/2019
, DJe 10/6/2019) [Destaquei]

Em semelhante sentido também vem decidindo esta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso não provido.

(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1009531-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) [Destaquei]

Feitas estas ponderações, passo a analisar a situação específica de cada servidor recorrido.

Anna Carolina Esser,
servidora pública municipal, farmacêutica,
ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolada em 03-12-2015,

Adriana Chagas Santos da Cruz,
servidora pública municipal,
técnica de enfermagem

ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolada em 03-12-2015,

Anderson Gercio Paes,
servidor público municipal,
monitor de serviços sócio educativos,
ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolada em 03-12-2015, e;

Andrea Cristina Seccki Wollmann
,
servidora pública municipal,
agente administrativo II
, ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolada em 03-12-2015.

No caso, verifica-se que os Recorrentes ocupam cargos respectivamente de farmacêutico, técnico de enfermagem, monitor de serviços sócio educativos e agente administrativo, sendo que as referidas carreiras foram reestruturadas pelas
Leis Complementares Municipais nºs. 1.013/2008, n. 1.016/2008,
que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida nos anos 2008, até a propositura da demanda que se deu no ano de 2015. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição e o consequente desprovimento do
recurso
.

Nessa esteira, impõe-se o desprovimento do Apelo interposto por
Anna Carolina Esser, Adriana Chagas Santos da Cruz, Anderson Gercio Paes e Andrea Cristina Seccki Wollmann,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Passo então à análise da Remessa Necessária.

Conforme relatado anteriormente, o Magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente a ação, em relação aos
servidores
Aurenice Carvalho Marques, Alexssandro Tavares Marques, Aparecida Mascarenha Batista, Ângela Mereci Pereira, Ana Paula Acosta Dias, Andreia Aparecida Soares Andrade,
reconhecendo o direito ao recebimento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV.

Nesse ponto, entendo que a sentença não merece reparo, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no
decisum,
em relação aos mencionados autores, integrantes da carreira dos profissionais da educação básica,
não decorreram mais de 5 (cinco) anos entre a Lei Complementar Municipal
nº 1.399/2012
, que reestruturou o plano de carreira dos profissionais da educação básica municipal, editada no ano de 2012, passando a vigorar à partir de
1º de janeiro de 2013
, sendo a ação ajuizada em dezembro de 2015.

Por oportuno, cito a Lei n. 1.399, de 20 de dezembro de 2012, que reestruturou a carreira dos profissionais da educação municipal, conforme se observa em seu art. 1 e anexos:

Art. 1º Esta Lei Complementar
reestrutura
os cargos, os subsídios e a carreira estratégica dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juína-MT, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime de trabalho de seus profissionais na forma

dos incisos I a VII, do art. 136, da Lei Orgânica Municipal.

O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994.

Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira
. ( RE 561836,
Relator
(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
Acórdão
Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014).

Portanto, acaso o ente municipal tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Advirto, ainda, que, a perícia deve observar o § 4º, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes.

No que tange a ocorrência de prescrição em relação aos demais autores, este já foi apreciado em sede de apelação, de modo que desnecessária a reanálise desta matéria.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

No tocante aos consectários legais, entendo que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto merece reparos nesse ponto, conforme será demonstrado.

Isso porque, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral. Confira:

[...]

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Juína, até a data do efetivo pagamento.

No que tange aos
honorários advocatícios
, entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao arbitrá-los, uma vez que serão fixados quando liquidado o julgado.

Isso porque, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da
impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Juína, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, no que diz respeito à isenção de custas concedida ao Município de Juína, entendo que o Magistrado
a quo
também agiu com acerto, pois tanto a Lei Estadual nº. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
Anna Carolina Esser, Adriana Chagas Santos da Cruz, Anderson Gercio Paes e Andrea Cristina Seccki Wollmann,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

E em sede de remessa necessária
, RETIFICO EM PARTE
a sentença para determinar que em relação aos autores:
Aurenice Carvalho Marques, Alexssandro Tavares Marques, Aparecida Mascarenha Batista, Ângela Mereci Pereira, Ana Paula Acosta Dias e

Andreia Aparecida Soares Andra,
a apuração do
quantum debeatur
deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir sobre todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do
§ 4º
, do artigo
22
, da
Lei

8.880
/94, devidamente corrigidos pelo
Tema 810 do STF e 905 STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023